Tribunal: CARF
Processo: 10825.906289/2016-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.906289/2016-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.465 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.446, de 25 de outubro de 2022, prolatada no julgamento do processo 10825.902184/2018-
31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo conselheiro Joao Jose Schini Norbiato.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de ação fiscal levada a termo com base no Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal, efetivada com o propósito de verificar a regularidade de Pedidos de
Ressarcimento de PIS e de Cofins, o que redundou no reconhecimento parcial dos direitos
creditórios requeridos.
Cientificada a pessoa jurídica da decisão administrativa, peticionou a juntada da
sua manifestação de inconformidade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10825.906289/2016-06
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.465 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.906289/2016-06

Ato contínuo, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu
pela improcedência da manifestação de inconformidade do contribuinte, nos termos sintetizados
na ementa a seguir transcrita:
CRÉDITOS RELATIVOS A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS EM
DUPLICIDADE. GLOSA FISCAL. ALEGAÇÃO DE O CST 98 SER MERAMENTE
INFORMATIVO.
Tendo a fiscalização apresentado planilha contendo a demonstração de que a pessoa
jurídica apropriou créditos relativos a máquinas e equipamentos em duplicidade, não
bastava ao contribuinte alegar que os dados inseridos no CST 98 são de natureza
meramente informativa, não compondo a base de cálculo apurada, por conseguinte.
Deveria, demais disso, ter comprovado que a parcela do crédito tida como apropriada de
forma replicada estaria vinculada ao acima referido CST 98, medida que deixou de ser
adotada pela defendente, em vista do que há que se ter por legítimas, as glosas neste
item analisadas.
GLOSAS DA DEPRECIAÇÃO ACELERADA RELATIVAS A EDIFICAÇÕES
ADQUIRIDAS OU CONSTRUÍDAS ANTES DE 01/01/2007 OU NÃO UTILIZADAS
NA PRODUÇÃO DE BENS DESTINADOS À VENDA.
Como o caput do art. 6o da Lei no 11.448/2007 estabelece a possibilidade do desconto
de crédito no prazo de 24 (vinte e quatro) meses somente ser aplicável no caso de
edificações incorporadas ao ativo imobilizado que tenham sido adquiridas ou
construídas para a utilização na produção de bens, corretas se mostraram as glosas
praticadas em relação a itens situados em espaços distintos do parque fabril da empresa.
Quanto às glosas que atingiram itens incorporados ao ativo imobilizado antes de
01/01/2007, a redação do § 5o do dispositivo legal acima referido esclarece de forma
cristalina que o benefício fiscal somente é aplicável aos créditos decorrentes de gastos
incorridos antes de 1o de janeiro de 2007, o bem que legitima o procedimento fiscal.
RATEIO
PROPORCIONAL.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
RECEITAS
FINANCEIRAS E DECORRENTES DA VENDA DE BENS DO ATIVO.
As receitas não próprias da atividade operacional da pessoa jurídica, de natureza
financeira ou não, por estarem excluídas da base de cálculo das contribuições sociais,
não integram os respectivos montantes da receita bruta sujeita à incidência não
cumulativa e da receita bruta total, utilizados na determinação do percentual a ser
aplicado no método do rateio proporcional, para fins de aproveitamento de créditos
relativos aos custos, despesas e encargos comuns.
TOMADA DE CRÉDITOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA. NÃO RETIFICAÇÃO
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. GLOSA FISCAL.
A adequada demonstração da regularidade na apropriação de créditos de forma
extemporânea requer que o contribuinte promova a retificação do DACON ou da EFD
Contribuição do mês em que foi incorrido o dispêndio que deu azo ao crédito, além da
DCTF correspondente (Solução de Consulta Cosit no 73/2012).
Residualmente, poderá ser admitida a apresentação de outros elementos de prova,
inequívocos no sentido da não utilização do crédito em outro momento. Ausentes tanto
as retificações quanto a juntada dos demais elementos comprobatórios, nenhum reparo
haverá que se determinar, relativamente às glosas fiscais analisadas.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.465 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.906289/2016-06

Neste Recurso, a empresa repisou os mesmos argumentos apresentados na sua
manifestação de inconformidade quanto às preliminares e mérito, visando reformar a decisão da
primeira instância.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
O processo trata de pedidos de ressarcimento e compensação de PIS e
COFINS vinculados à exportação, com compensações atreladas,
compreendidos no período de janeiro/2014 e setembro/2016, que resultou
no reconhecimento parcial dos direitos creditórios.
Noticia-se nos autos que o indeferimento do crédito decorreu de
procedimento fiscal do qual resultou a lavratura do auto de infração no
10825.720504/2019-18, lançado por glosa de créditos calculados sobre
depreciação acelerada e créditos extemporâneos. A referida ação fiscal
acarretou a redução do saldo credor vinculado à exportação do período e,
consequentemente, o não reconhecimento do direito creditório na sua
totalidade requerido na PERDCOMP em análise.
O referido processo de auto de infração, também de minha relatoria, foi
baixado em diligência, na sessão do 27 de outubro de 2021, acórdão no
3402.003.225, para que a Unidade de Origem esclarecesse vários
aspectos sobre as glosas de créditos realizadas.
Desta feita, entendo que o processo de ressarcimento e compensação ora
analisado deve também ser baixado em diligência para que a Unidade de
Origem indique os reflexos das conclusões tomadas na diligência
determinada no Processo no10825.720504/2019-18 sobre a compensação
pleiteada.
Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe
o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574/2011;
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua
inclusão em pauta de julgamento.

Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.465 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.906289/2016-06

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 311
DF CARF MF
Original